Tribunal: TJPA
Processo: 0807871-86.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807871-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EVERTON BRUNO SANTOS RODRIGUES

AGRAVADO: MEALHADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., ANDRADE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, NILTON LEAO CONSULTORIA IMOBILIARIA EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807871-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EVERTON BRUNO SANTOS RODRIGUES

ADVOGADA: KARIME RAINA PANTOJA POMPILIO – OAB/PA 27.224

AGRAVADA: MEALHADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADA: ANDRADE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME

AGRAVADA: NILTON LEÃO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA EIRELI - ME

ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA BENESSE – PROVAS QUE MILITAM EM DESFAVOR DO AGRAVANTE – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da prolatação do
decisum
ora vergastado, segundo qual o agravante
não conseguiu demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

2-
Ressalta-se que as provas juntadas
como
faturas de pagamento de energia elétrica, de consumo de água, de plano de saúde e linha telefônica; certidão de casamento; contracheque e declaração de imposto de renda relativa ao ano de 2019,
constatou-se a presença de elementos que evidenciam a clara incompatibilidade do recorrente com o benefício da assistência judiciária gratuita.

3-
Outrossim, embora seja certo que o CPC estabelece, em seu art. 99, que o pedido de reconhecimento do direito personalíssimo à gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso - estabelecendo uma presunção de veracidade e de boa-fé por parte do requerente, acolhe, no parágrafo 2º, a jurisprudência consolidada do STJ, o entendimento de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes de indeferir o pedido, propicie à parte requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, conforme regularmente observado por esta Relatora.

4-Assim sendo, considerando que os elementos constantes nos autos não justificam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte autor/agravante, mantenho a decisão ora guerreada que indeferiu tal pleito.

5-
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 28 de novembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807871-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EVERTON BRUNO SANTOS RODRIGUES

ADVOGADA: KARIME RAINA PANTOJA POMPILIO – OAB/PA 27.224

AGRAVADA: MEALHADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADA: ANDRADE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME

AGRAVADA: NILTON LEÃO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA EIRELI - ME

ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EVERTON BRUNO SANTOS RODRIGUES
contra decisão monocrática da saudosa Excelentíssima Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares

que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo auto/agravante em razão da ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores para sua concessão, tendo como ora agravados
MEALHADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,

ANDRADE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME E NILTON LEÃO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA EIRELI – ME.

Alega o ora recorrente a necessidade de reformar a decisão ora vergastada, salientando para tanto que o
decisum
além de ir de encontro aos artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC, nega o direito fundamental de acesso à justiça, esculpido no artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Sustenta que, a decisão guerreada se baseia em premissas equivocadas que por si só não são capazes de afastar a presunção de hipossuficiência econômica evidenciada, já que nos autos não existem elementos que demonstrem que o recorrente

possui a capacidade financeira, e que o fato do mesmo
possuir um emprego formal, com salário de R$

4.749,78 (
quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos)
, o que

não implica, a

ausência de incapacidade de arcar com as custas judiciais, na forma da lei, asseverando que seu salario já fica comprometido quase em sua totalidade com o custeio da sua família com alimentação, lazer, vestimentas e emergenciais

o que não foram levadas em consideração.

Aduz que no caso de pessoa física, é cediço que se trata de presunção
juris tantum
, só podendo ser afastada por ocasião de elementos comprobatórios e evidentes de convicção do juiz em sentido contrário, nos termos do art. 99, §3º do CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente o
decisum
ora vergastado, a fim de que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da decisão de id 3567027 ora vergastado, segundo qual o recorrente
não conseguiu demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais e não se desincumbindo de juntar documentos que demonstrasse a insuficiência financeira alegada.

Ressalta-se que as provas juntadas, como
faturas de pagamento de energia elétrica, de consumo de água, de plano de saúde e linha telefônica; certidão de casamento; contracheque e declaração de imposto de renda relativa ao ano de 2019,
militam em seu desfavor, o que justifica afastar a presunção
iuris tantum
de sua declaração de impossibilidade de arcar com as custas do processo.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que a Agravante possui rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio e de sua família, razão pela qual não deve ser assistido pela gratuidade de justiça.

Neste sentido a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO EVIDENCIADOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória ( Súmula n. 7 do STJ). 2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1931587 SP 2021/0095003-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. 2. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão a quo que ...Ver ementa completaindeferiu o pedido de justiça gratuita. 3. Verifica-se que o recorrente no Agravo Interno reitera as mesmas alegações trazidas aquando da interposição do Agravo de Instrumento, não se desincumbindo de trazer nenhum fato novo capaz de ensejar a modificação do decisum proferido por esta Relatora. 4. Ressalto por oportuno que não desconhece de que o acesso a justiça é direito de todos os jurisdicionados, entretanto, uma vez apresentada declaração de pobreza pelo demandante, e pairando dúvidas acerca da suposta hipossuficiência alegada, pode o juízo antes de indeferir o pedido de justiça gratuita oportunizar que o requerente comprove sua carência de recursos para arcar com as custas processuais, conforme estabelece o artigo 99, § 2º, do CPC, providencia esta realizada pelo Juízo de origem, conforme se verifica do Id nº (TJ-PA - AI: 08038243520218140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/06/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021

Outrossim, embora seja certo que o CPC estabelece, em seu art. 99, que o pedido de reconhecimento do direito personalíssimo à gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso - estabelecendo uma presunção de veracidade e de boa-fé por parte do requerente -, acolhe, no parágrafo 2º, a jurisprudência consolidada do STJ, o entendimento de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes de indeferir o pedido, propicie à parte requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, conforme regularmente observado pela relatora da decisão ora guerreada.

Assim sendo, considerando que os elementos constantes nos autos não justificam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte autora, mantenho a decisão ora guerreada que indeferiu tal pleito, nos termos do art. 99, §2º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão de id
3567027
saudosa Excelentíssima Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante.

É COMO VOTO.

Belém, 28 de novembro de 2023.

ALEX P
INHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/12/2023